Tribunal: CARF
Processo: 10805.902989/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902989/2019-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.513 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MANSERV FACILITIES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria, converter o julgamento do
recurso em diligência para que a Unidade de Origem verifique a procedência do crédito
vindicado, por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo, elaborando, ao
final, Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação. Vencido o
conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida (relator), que lhe negava provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902989/2019-02
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 109-018.858 – 15a Turma/
DRJ09, sessão de 28 de junho de 2023, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 3 a 20; 908 a 918) interposta contra o
Despacho Decisório – Comunicação no 2703418, emitido eletronicamente em 05/09/2019
pela DRF Santo André, que reconheceu em parte o direito creditório.
O contribuinte havia informado no PER/DCOMP com Demonstrativo de Crédito no
41771.69666.220515.1.3.039378 direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do 1o
trimestre de 2015 no valor de R$ 213.336,62, sendo reconhecido parcialmente mediante o
Despacho Decisório R$ 14.283,84, pois não foi confirmada parte das retenções na fonte
de R$ 199.052,78.
Tendo em vista que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, foram homologadas parcialmente as
compensações declaradas (fls. 40 a 51; 827 a 838):

[...]
(...) [fls. 1744/1749]
[...]
Do feito fiscal o contribuinte foi cientificado em 10/09/2019 (fls. 38). Irresignado,
apresentou manifestação de inconformidade, postada nos Correios em 09/10/2019 (fls. 3 a
20; 908 a 918; 1733 e 1734), alegando, em síntese, que as retenções efetivamente
ocorreram quando do pagamento das respectivas notas fiscais de prestação de serviços.
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

Alega ofensa ao princípio da legalidade, haja vista não haver previsão legal que
condicione o direito do contribuinte ao cumprimento de obrigação de terceiro, no caso,
dos tomadores de serviços, concernente aos tributos descontados quando do pagamento
das notas fiscais.
Ressalta que o direito à compensação não está condicionado à confirmação de
recolhimento dos tributos retidos pelos tomadores de serviços.
Argumenta existir dupla punição pelo mesmo fato, pois os tributos teriam sido
descontados do valor correspondente aos serviços prestados pelo manifestante e a não
homologação das compensações sujeita a pessoa jurídica a novo recolhimento do tributo.
Reitera que a responsabilidade é exclusiva do tomador do serviço pelo recolhimento dos
valores retidos.
Informa apresentar como elementos de provas cópias das notas fiscais, ECF, Livro Razão,
balancete contábil, recibo de entrega do SPED, DCTF’s do período, relatórios de
faturamento e alguns informes de rendimentos. Defende que tais documentos seriam
provas irrefutáveis a seu favor.
Diz que, apesar de reiteradas solicitações junto aos referidos tomadores de serviços, não
logrou êxito em obter os respectivos comprovantes de quitação dos impostos. Requer,
assim, que eles sejam pagos no período, bem como disponibilizar a DIRF e os
comprovantes de pagamento dos tributos retidos. intimados pela Receita Federal para
informarem o valor dos rendimentos tributáveis.
À vista do exposto, requer seja provida a manifestação e inconformidade para: [...]
a) Diligenciar no sentido de averiguar junto a DIRF dos tomadores, as retenções objeto do
despacho decisório e/ou intimá-los para informar o valor dos rendimentos tributáveis
pagos à recorrente no período de compensação supra referido, bem como para
disponibilizar os respectivos comprovantes de pagamento do imposto retido; elaborando
relatório fiscal da diligência realizada, possibilitando à recorrente ampla defesa;
b) Acolher as preliminares suscitadas e homologar a totalidade das compensações
realizadas pela recorrente, com base no saldo negativo da CSLL apurada referente ao 1o
trimestre de 2015, pois o único motivo apontado como prejudicial foi, pelas razões supra,
plenamente rechaçado (confirmação parcial das retenções);
c) Na remota hipótese do não acolhimento das preliminares, que as compensações sejam
totalmente homologadas, afastando-se em definitivo a cobrança pretendida e respectiva
multa, tendo em vista a irrefutável comprovação dos valores retidos e correta apuração do
saldo negativo de CSLL utilizado no PER/DCOMP referido;
d) Suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário e respectiva multa, enquanto
pender de julgamento a presente manifestação de inconformidade, nos termos do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional. [...]
É o relatório.”

Em sessão de 28 de junho de 2023, a 15a Turma/DRJ09, julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, a ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 1767/1779,
buscando a reforma da decisão de primeira instância

É o relatório.

Fl. 6280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

Voto Vencido

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 06/09/2023 (fl. 1762), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 1767/1779), em 04/10/2023 (fl. 1764), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar

Antes de se entrar no mérito da questão, cumpre enfrentar as preliminares
suscitadas pela Recorrente.
Alega a Recorrente, que a decisão recorrida merece ser anulada, por cerceamento
do direito de defesa, em razão do julgamento não ter sido convertido em diligência, para lhe dar
oportunidade de juntar os extratos bancários, tendo em vista que, de acordo com o entendimento
posto no v. acórdão recorrido, o informe de rendimentos não é a única forma de comprovar a
retenção de CSLL, porém, suas escriturações contábil e fiscal foram descartadas, pois, no
entendimento no nobre relator, os extratos bancários podem comprovar o valor líquido recebido.
Não é preciso muito esforço para perceber que não estamos diante de uma causa
preliminar de nulidade, transbordando a discussão para o âmbito das provas que embasaram o
despacho decisório e a decisão recorrida, questões à serem oportunamente analisadas junto com
o próprio mérito da tributação.
Inicialmente, ainda que o pedido não atenda os requisitos da legislação de
regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72), quanto a exposição dos motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, importante
deixar claro que houve negativa fundamentada ao “esboço” do pedido de diligência formulado,
tendo o julgador administrativo a quo desincumbido-se do seu ônus de indicar a fundamentação
adequada, observadas as peculiaridades do caso concreto, estando a apreciação das provas ao
teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do Decreto no 70.235/72 (PAF):
“Observe-se que no âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve
ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de
um dos requisitos constantes do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, cabe ao interessado a tarefa de demonstrar a lisura de seu procedimento.
Sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do contribuinte, não é
razoável que sejam realizadas por meio de diligência/perícia contábil.”
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso de decisões administrativas fiscais federais, só há nulidade se for
proferida por pessoa incompetente (art. 59, I) ou com preterição do direito de defesa (art. 59, II).
Em equilíbrio com o princípio pas de nullité sans grief - não há nulidade sem
prejuízo - , a nulidade por cerceamento ao direito de defesa exige a comprovação do efetivo
prejuízo ao exercício desse direito por parte do sujeito passivo, o que não ocorreu no presente
caso, onde nenhum dos pressupostos acima encontra-se presente, uma vez que não ficou
evidenciada a preterição do direito de defesa, tendo em vista que a decisão recorrida motivou de
forma concreta a razão do não provimento ao pedido de diligência e à manifestação de
inconformidade, não ficando caracterizado qualquer prejuízo ao exercício do seu direito de
defesa, em relação aos fatos que lhe foram imputados, sobre os quais demonstra pleno
conhecimento e apresenta defesa, cujas respectivas provas documentais trazidas aos autos serão
analisadas junto com o próprio mérito da tributação, não sendo causa preliminar de nulidade.
Analisado adequadamente o conjunto probatório existente, justificado o ônus da
prova (art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I, do CPC/15) e concluído pela
improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se este
entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão, diligências e
perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Pelo exposto, voto no sentido de não reconhecer a nulidade arguida.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao reconhecimento parcial do direito
ao crédito, informado na DCOMP no 41771.69666.220515.1.3.039378 de Saldo Negativo de
CSLL, do 1o trimestre de 2015, e à homologação parcial das compensações relacionadas.
A decisão recorrida consignou que o ônus de provar a veracidade do crédito
alegado é do interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784/99, art. 36, também, nos termos da
legislação processual civil, art. 373, do novo CPC; que a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e devidamente
suportada por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos
legais (art. 967, do Decreto no 9580/18 - RIR/2018); que a prova do tributo retido na fonte não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143), desde que comprovado também o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo dos tributos apurados (Súmula CARF no 80).
Segue a decisão recorrida afirmando que, ainda que ausentes as DIRFs e os
Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da efetiva retenção que formou saldo
negativo que lastreia crédito de pedido de restituição/ressarcimento ou utilizado em declaração
de compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova da retenção deve
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

ser feita por documento hábil, de modo que expresse de forma cabal a quitação ou a constituição
do débito, sua correlação direta com o rendimento creditado e oferecido à tributação, bem como
a titularidade do rendimento recebido; que não se faz prova apenas com documentos
produzidos pelo próprio contribuinte; que, no caso em análise, o interessado apresentou
cópias de alguns comprovantes de rendimentos e de documentos produzidos por ele mesmo, tais
como notas fiscais, ECF, livro Razão, balancete contábil, SPED, DCTF’s e demonstrativos; que
não foram trazidos aos autos os comprovantes dos respectivos recebimentos das faturas,
tais como os extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos.
Por fim, na ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, a
autoridade julgadora promoveu consultas ao sistema DIRF, confirmando retenções de CSLL na
fonte em benefício do interessado no montante de R$207.253,29, dos R$352.041,55 informados,
restando R$144.788,26 em retenções à serem provadas.
Num primeiro momento, a Recorrente retoma a discussão sobre a matéria de
comprovação das retenções, informando que está carreando aos autos os extratos bancários com
a informação do líquido recebido (Doc_comprobatório_02); que separou as notas fiscais juntada
na Manifestação de Inconformidade (Doc_comprobatório_03) na ordem do despacho decisório
para facilitar análise do valor bruto, do líquido recebido e comprovado pelos extratos bancários;
que elaborou planilha com o nome do tomador, CNPJ, número da nota, valor bruto, valores
retidos e o líquido recebido (Doc_comprobatório_04).
Sugere que: “Fazendo um simples confronto entre os valores destacados nas notas
fiscais de prestação de serviços, extratos bancários, planilhas, PER/DCOMP, escriturações
contábil e fiscal, não restará a menor dúvida da retenção.”
Em seguida, passa a demonstrar que as receitas que deram origem aos valores
retidos foram incluídas no cômputo da CSLL a pagar, novamente, sugerindo que: “Fazendo um
simples comparativo entre os extratos bancários, notas fiscais, ECF, PER/DCOMP, livro razão,
balancete e planilha demonstrativa, os nobres julgadores não terão a menor dúvida do cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo da CSLL referente ao 1o trimestre de 2015.”
Compulsando os autos, constata-se a juntada, somente agora com o Recurso
Voluntário, de documentação comprobatória, notas fiscais e extratos bancários (fls. 1830/6077),
apontadas pela Recorrente como capazes de comprovar que os valores recebidos foram líquidos
dos impostos e contribuições discriminados nas notas fiscais.
Por outro lado, verifica-se que a razão de decidir do acórdão recorrido, sob o
fundamento de insuficiência de provas, foi justificada sob o argumento de que não foram
trazidos aos autos os comprovantes dos respectivos recebimentos das faturas, tais como os
extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos, razão posteriormente trazidas aos
autos, somente na decisão ora recorrida.
Assim sendo, entendo deva ser afastada a aplicação da preclusão quanto a juntada
de documentos em fase recursal, determinada no §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72,
tratando-se de situação que subsome-se à ressalva da alínea “c”, do citado parágrafo, a prova
documental que destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos:
Aceitas as provas juntadas na fase recursal, cumpre avaliar se realmente provam
de forma inequívoca as alegações da Recorrente.
Notar que, do valor total das retenções de CSLL na fonte, no montante informado
no PER/DCOMP de R$352.041,55, o Despacho Decisório confirmou R$152.988,77; e o
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

Acórdão DRJ confirmou mais R$54.264,52, tendo sido confirmadas retenções de CSLL na fonte
em benefício do interessado no montante total de R$207.253,29, dos R$352.041,55 informados,
restando R$144.788,26 em retenções à serem provadas.
Para fazer tal prova, a Recorrente sugere que: “Fazendo um simples confronto
entre os valores destacados nas notas fiscais de prestação de serviços, extratos bancários,
planilhas, PER/DCOMP, escriturações contábil e fiscal, não restará a menor dúvida da
retenção.”, sem apontar especificamente quais provas se referem ao valor da diferença restante.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu mister de provar.
Inicialmente, acompanhando a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
juntou cópias da PER/DCOMP, da ECF, da DCTF, do Livro Razão da Conta : 1.1.2.3.01.15 469
CSLL LEI 10833/04, Balanço Patrimonial/Derex 1oTrim/2015, de controle interno sobre valor
retido de CSLL por cliente; das Notas Fiscais; e de Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL;
adicionalmente, junto com o Recurso Voluntário, solicitou juntada de mais Notas Fiscais e de
Extratos Bancários.
Não há nos documentos acostados, a prova individualizada sobre o valor restante
de R$144.788,26 em retenções à serem provadas; que tais valores foram efetivamente recebidos
pelo seu líquido, através de apresentação dos extratos bancários, com a indicação clara do
montante recebido e as respectivas contabilizações; não simplesmente lançar aos autos milhares
de documentos (fls. 1830/6077), sem nem mesmo apontar onde estaria a prova residual que
precisa fazer, repita-se, do montante total informado no PER/DCOMP de R$352.041,55, resta
provar R$144.788,26 em retenções e para fazer tal prova, a Recorrente sugere que: “Fazendo um
simples confronto entre os valores destacados nas notas fiscais de prestação de serviços,
extratos bancários, planilhas, PER/DCOMP, escriturações contábil e fiscal, não restará a
menor dúvida da retenção.”, como se fosse possível repassar o seu ônus de provar.
E, mais, a lista dos montantes não identificados foi apresentada à Recorrente, e
não foi combatida, conforme apontado pela DRJ, de forma específica. Não combatendo a
Recorrente as glosas individualizadas das retenções, feitas pelas autoridade fazendárias, que
comporiam o saldo negativo da CSLL, os valores tornam-se incontroversos, salvo apresentada a
prova individualizada sobre o valor restante de R$144.788,26 em retenções, o que não foi feito.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando que se
determine diligência/perícia para suprir eventual deficiências de instrução do processo,
renovando o requerimento de diligência/perícia, elaborado na manifestação de conformidade,
inicialmente, não atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72 - PAF), não tendo sido elaborados os quesitos a serem respondidos, nem
indicado assistente técnico, requisitos que buscou posteriormente atender, corrigindo-os na
reiteração do pedido, no recurso voluntário.
Além do não atendimento inicial aos requisitos formais da legislação, as questões
controversas nos autos não demandam conhecimento técnico específico para solução, não
dizendo respeito aos aspectos técnicos conceituais, referindo-se a matéria envolvendo prova
documental, cuja solução demanda simples indicação, por parte do interessado, da prova
específica, dentre as juntadas aos autos do processo.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

diligências e perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29,
do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, no mesmo sentido da decisão recorrida, sendo a produção das provas
em comento de responsabilidade do contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio
de diligência/perícia contábil, daí, em conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF,
mantêm-se o indeferimento do pedido de diligência/perícia, por considerá-la prescindível para a
solução do litígio administrativo.
Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Voto Vencedor

Conselheiro Ailton Neves da Silva, Redator designado.

Em que pese o voto muito bem elaborado pelo Conselheiro Relator, entende-se
que o presente processo não se encontra em condições de julgamento, conforme se explicará a
seguir.
De acordo com o descrito no relatório do voto condutor do acórdão recorrido, a
improcedência do pleito foi justificada com base nos seguintes argumentos (destaques deste
relator):
(...)
No caso em análise, o interessado apresentou cópias de alguns comprovantes de
rendimentos e de documentos produzidos por ele mesmo, tais como notas fiscais, ECF,
livro Razão, balancete contábil, SPED, DCTF’s e demonstrativos. Não foram trazidos
aos autos os comprovantes dos respectivos recebimentos das faturas, tais como os
extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos.
Ou seja, o direito à compensação não está condicionado à confirmação do pagamento
dos tributos retidos pelos tomadores de serviços, mas sim da confirmação pelo
interessado da efetiva retenção na fonte dos respectivos tributos. Na ausência dos
informes de rendimentos ou das DIRF emitidos pelas fontes pagadoras a comprovação
pode ser por outros meios hábeis, por exemplo extratos bancários, mostrando
claramente o valor líquido do montante recebido, além da escrituração e demais
documentos acima citados.
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

Da leitura dos excertos supra, depreende-se que, no entendimento do colegiado a
quo, a comprovação do suposto crédito vindicado dependeria essencialmente da apresentação de
documentos extraídos da escrituração do contribuinte e dos extratos bancários do período-base
sob análise.
Pois bem, em sede de Manifestação de Inconformidade, como visto, constatou-se
que o então manifestante já havia apresentado documentos extraídos de sua escrituração
contábil-fiscal, como: comprovantes de rendimentos notas fiscais, ECF, livro Razão, balancete
contábil, SPED e DCTF’s, do que se extrai que a improcedência do pleito foi motivada exclusiva
e essencialmente pela não apresentação dos extratos bancários indicativos do recebimento dos
pagamentos que deram origem às retenções vindicadas.
Ocorre que em sede de Recurso Voluntário, para tentar comprovar a certeza e
liquidez da parcela do crédito não reconhecida, o Recorrente juntou aos autos dezenas de
extratos bancários e notas ficais com destaque das retenções pleiteadas, documentos que, se
cotejados com os demais elementos da escrituração contábil-fiscal constante dos autos, a
princípio e em juízo de delibação, poderiam ser suficientes para comprová-lo.
A propósito, a Súmula CARF no 143 autoriza a comprovação do IRRF
eventualmente retido não apenas através do informe de rendimentos e DIRFs, mas, também, por
meios alternativos:
Súmula 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
A jurisprudência no CARF também está alinhada a este entendimento:
Acórdão no 10616555
Sessão de 18 de outubro de 2007
IRRF – GLOSA – DIRF – ERRO DA FONTE PAGADORA. Não merece prosperar a
glosa do valor do imposto de renda retido na fonte, informado pelo contribuinte na
declaração de ajuste anual, quando restar comprovado, por documentos hábeis e
idôneos, que o sujeito passivo sofreu, efetivamente, a retenção, embora a fonte pagadora
não tenha prestado esta informação na DIRF.
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:

Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
ENFRENTAMENTO
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.513 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10805.902989/2019-02

(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Assim, considerando que o Recorrente logrou êxito em produzir os extratos
bancários tidos como elementos essenciais para comprovação do crédito, uma vez sua não
apresentação constituíu a razão determinante da improcedência do pleito na visão do acórdão
recorrido, e que este em nenhum momento condiciona a aceitação ou validade daquela prova à
elaboração adicional de quadro demonstrativo indicando clara e precisamente a correlação entre
os dados constantes naqueles extratos e as retenções pleiteadas, negar a possibilidade de o
Recorrente ter seu pleito avaliado de forma mais acurada nessas circunstâncias seria, a meu ver,
cercear seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do crédito pretendido.
Sendo assim, em respeito ao princípio da busca da verdade material, e para que o
direito de defesa do Recorrente não seja prejudicado, voto por converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem:
a) analise os documentos acostados aos autos para fins de confirmação da
existência e suficiência dos créditos remanescentes vindicados;
b) intime, se necessário, o Recorrente à apresentação de outros elementos de sua
escrituração contábil que julgar oportunos para comprovação do crédito;
c) elabore relatório circunstanciado e definitivo a respeito da pertinência do pleito.
Ao final, o Recorrente deverá ser comunicado do resultado da diligência para, se
assim desejar, oferecer contra razões ao relatório de diligência.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
Fl. 6287
DF CARF MF
Original